Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26445758 (p. 957-962 / PDF), o SINDIRETA noticiou o trânsito em julgado dos EE PJE 0003813-88.2008.8.07.0000. Outrossim, ouçam-se as partes sobre a manifestação técnica da Contadoria Judicial, relativa aos cálculos judiciais de EVILMAR GOMES MAGALHÃES (ID: 26135254). Brasília, 13 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador